Tribunal: TJES
Processo: 5002466-26.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002466-26.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
RECORRIDO: OLGA MARIA BETTERO CARDOSO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DESCONTOS REALIZADOS POR SINDICATO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO. NECESSIDADE DE PERÍCIA CAUSA COMPLEXA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. ART. 51, II, LEI Nº 9.099/1995. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por sindicato contra sentença que declarou inexistente a relação jurídica entre as partes, condenando-o à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar a competência do Juizado Especial para apreciar demanda que envolve a análise da autenticidade de assinatura em documento de filiação sindical, diante de dúvida razoável sobre sua veracidade.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. O art. 3º da Lei nº 9.099/1995 restringe a competência dos Juizados Especiais às causas de menor complexidade.
05. Nos termos do enunciado 28 deste Colegiado Recursal, há incompetência do Juizado Especial quando necessária a produção de prova pericial complexa para aferir a autenticidade da manifestação de vontade do aderente.
06. Impõe-se, assim, o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial e a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/1995.

IV – DISPOSITIVO E TESE
07. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para reconhecer a incompetência do Juizado Especial e extinguir o feito sem resolução do mérito.
08. Tese de julgamento:
“Dúvida razoável sobre a autenticidade da manifestação de vontade do consumidor, impondo a realização de prova pericial grafotécnica, hipótese que afasta a competência dos Juizados Especiais (art. 51, II, da Lei nº 9.099/1995).”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, arts. 3º, 46 e 51, II; Enunciado 28 das Turmas Recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator , sendo acompanhado por Dr. Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002466-26.2024.8.08.0038

RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

RECORRIDO: OLGA MARIA BETTERO CARDOSO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. MARCELO FARIA FERNANDES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DESCONTOS REALIZADOS POR SINDICATO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO. NECESSIDADE DE PERÍCIA CAUSA COMPLEXA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. ART. 51, II, LEI Nº 9.099/1995. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por sindicato contra sentença que declarou inexistente a relação jurídica entre as partes, condenando-o à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar a competência do Juizado Especial para apreciar demanda que envolve a análise da autenticidade de assinatura em documento de filiação sindical, diante de dúvida razoável sobre sua veracidade.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. O art. 3º da Lei nº 9.099/1995 restringe a competência dos Juizados Especiais às causas de menor complexidade.
05. Nos termos do enunciado 28 deste Colegiado Recursal, há incompetência do Juizado Especial quando necessária a produção de prova pericial complexa para aferir a autenticidade da manifestação de vontade do aderente.
06. Impõe-se, assim, o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial e a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/1995.

IV – DISPOSITIVO E TESE
07. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para reconhecer a incompetência do Juizado Especial e extinguir o feito sem resolução do mérito.
08. Tese de julgamento:
“Dúvida razoável sobre a autenticidade da manifestação de vontade do consumidor, impondo a realização de prova pericial grafotécnica, hipótese que afasta a competência dos Juizados Especiais (art. 51, II, da Lei nº 9.099/1995).”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, arts. 3º, 46 e 51, II; Enunciado 28 das Turmas Recursais.

RELATÓRIO

Em síntese, afirma a autora que desde o mês JULHO/2023 a empresa requerida vem descontando mensalmente uma quantia que varia de R$ 26,40 (vinte e seis reais e quarenta centavos) mensalidade sindical e/ou entidade associativa na qual o requerente afirma não ter solicitado, onde já foi pago a quantia total de R$ 299,60 (duzentos e noventa e nove reais e sessenta centavos). Aduz ainda que se dirigiu ao INSS para questionar sobre o desconto, e foi feita a solicitação de exclusão e bloqueio para entidade associativa ou sindicato de seu benefício, assim como foi orientada a realizar um boletim de ocorrência, e assim também procurar os meios legais para a solução de sua lide, e eventual reparação pelo dano sofrido.

Foi proferida sentença julgando procedente o pleito autoral, declarando a inexigibilidade da contribuição imposta a parte autora pela Requerida (Contribuição CENAP/ASA – Cód. 282); condenou o Requerido a restituir em dobro todos os valores cobrados indevidamente e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Irresignado, o sindicato réu interpôs Recurso Inominado sustentando em preliminar, necessidade de perícia em relação aos documentos, aplicação do CDC, da legítima filiação ao sindicato, da assinatura eletrônica. Requer assim reforma da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9099/95).

Analisando os autos processuais e as provas produzidas pelos litigantes, observo que o recorrente, em sede de contestação, juntou o documento de autorização dos descontos (Id 16515033), com assinatura eletrônica, bem como selfie da autora que condiz com documento de identidade anexado na exordial.

Diante disso, para averiguar a autenticidade da assinatura constante no contrato supostamente firmado entre as partes, necessária a análise de profissional devidamente habilitado, com a realização de prova pericial especializada.

Dessa forma, necessário o auxílio de perícia grafotécnica para que seja verificada a autenticidade da assinatura constante no pacto, em respeito ao princípio da busca pela verdade real.

Isto posto, entendo que o reconhecimento da incompetência do juizado especial é medida que se impõe, na forma do enunciado 28 do Colegiado Recursal:

PROPOSTA DE ENUNCIADO Nº 28 – O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL É COMPETENTE PARA O JULGAMENTO DE AÇÕES RELATIVAS A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, CARTÃO CONSIGNADO E ASSEMELHADOS,
RESSALVADA A HIPÓTESE DE DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A AUTENTICIDADE DA PROVA DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO ADERENTE, QUE RECLAME A PRODUÇÃO DE PERÍCIA COMPLEXA
.

Destarte, para a verificação do direito da parte autora, exige-se a elaboração de prova pericial técnica, conforme entendimento jurisprudencial:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE ASSINATURAS PARECIDAS. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE GROSSEIRA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Alegou a autora em sua inicial que foi realizado empréstimo consignado mediante fraude com descontos das parcelas na conta bancária em que recebia o benefício do INSS. Afirmou que a assinatura constante no contrato não possui semelhança com a sua e que percebeu a fraude após terem sido descontadas 34 parcelas. Pleiteou o cancelamento do contrato, o ressarcimento em dobro dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais. 2. O Juízo de origem reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais para a demanda, em razão da necessidade de realização de perícia grafotécnica, e extinguiu o feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95. 3. Insurgem-se os seus herdeiros, substitutos processuais em razão do falecimento da autora, alegando a existência de fraude grosseira e a confissão do réu sobre a fraude. 4. Da análise das provas trazidas aos autos, bem como do confronto das assinaturas contida no documento de identificação da autora e da aposta no contrato, não vislumbro a existência de fraude grosseira alegada nas razões recursais. 5. Com efeito, além das assinaturas serem parecidas, carece de verossimilhança a afirmação da autora quanto à existência de fraude quando levou 34 meses para perceber os descontos que alega serem indevidos e possui outros empréstimos consignados vinculados à mesma conta.
6. Nesse contexto, entendo pela efetiva necessidade de realização de uma perícia grafotécnica, o que inviabiliza a análise da demanda no âmbito dos Juizados Especiais. Mantenho, portanto, a sentença tal como posta
. 7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno os recorrentes vencidos em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspendendo a sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 3552346). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (TJDFT. Acórdão 1090241, Segunda Turma Recursal. Relator JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Julgamento em 18/04/2018. Dje em 26/04/2018).

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA DO CONTRATO SEMELHANTE A ASSINATURA DA AUTORA. CAUSA COMPLEXA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A autora se insurgiu contra a sentença que julgou extinto sem resolução de mérito, em face da complexidade da causa, isto em razão de o contrato de empréstimo consignado, defendido como fraudulento, conter assinatura semelhante à da autora.
2. Em suas razões recursais, sustenta que juntou documentos que demonstram a ilegalidade do contrato, na medida em que não houve o crédito do empréstimo consignado, em sua conta corrente. 3. Os documentos juntados, aos autos, geram dúvidas a respeito de o contrato ser ou não legítimo. A assinatura constante do Contrato de Empréstimo Consignado é semelhante a da autora. É o caso em que se necessita de uma análise específica para o deslinde da controvérsia, que só pode ser feita por um perito, extrapolando a competência dos juizados especiais, razão porque a sentença que julgou extinta sem resolução de mérito, não merece reforma.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. 5. Custas não foram recolhidas. Condeno a parte autora em honorários advocatícios em favor dos patronos dos réus, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), SUSPENSA sua EXIGIBILIDADE em razão da GRATUIDADE DE JUSTIÇA, que ora se defere. 6. A Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. É como voto. (TJDFT. Acórdão 1061884, Segunda Turma Recursal. Relator ARNALDO CORRÊA SILVA, Julgamento em 22/11/2017. Dje em 29/11/2017).

Portanto, reconheço a incompetência do juizado especial, na forma dos arts. 3º,
caput
, e 51, II, ambos da Lei n° 9.099/95. Por conseguinte, julgo prejudicadas as demais teses recursais.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
reformar a r. sentença e reconhecer a incompetência do juízo por necessidade de produção de prova pericial
, declarando extinto o processo sem resolução de mérito, na forma art. 51, II, da Lei n° 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, em razão do provimento do recurso.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DIVERGENTE

3º Gabinete – 3ª Turma Recursal

Processo
: 5002466-26.2024.8.08.0038

Recorrente(s)
: Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Forca Sindical

Recorrido(a)(s/as)
: Olga Maria Bettero Cardoso

I. CASO EM EXAME

Tratam os autos de
ação
proposta por
Olga Maria Bettero Cardoso
em face de
Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Forca Sindical
.

A parte autora relatou sofrer descontos mensais indevidos (R$ 26,40) em seu benefício previdenciário sob a rubrica de contribuição associativa, totalizando R$ 299,60 à época do ajuizamento da ação, negando ter se filiado à entidade sindical postada no polo passivo da presente relação processual.

A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, declarando a inexigibilidade dos débitos, condenando o réu à restituição em dobro dos valores e ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais.

O Juiz Relator votou pelo provimento do recurso inominado interposto pelo sindicato réu, extinguindo o feito sem resolução do mérito por entender necessária a produção de prova pericial grafotécnica.

Peço licença ao Juiz Relator para inaugurar divergência para afastar a alegação de incompetência do juizado e apreciar o mérito da pretensão recursal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões para discussão nos presentes autos consistem em saber: (i) se há incompetência dos Juizados Especiais Cíveis ante a alegação de necessidade de perícia técnica grafotécnica e documentoscópica frente à contratação remota envolvendo hipervulneráveis; (ii) se a adesão sindical restou efetivamente comprovada e informada; (iii) se é devida a restituição em dobro dos valores descontados; e (iv) se a situação fática configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Com a devida vênia ao eminente Juiz Relator,
REJEITO
a preliminar de incompetência absoluta dos Juizados Especiais por complexidade da causa (necessidade de perícia técnica) sustentada pelo Sindicato Nacional dos Aposentados. Porque, em princípio, receio que o recorrente ostentaria a natureza de entidade sindical especial, atuando em segmento de participação popular voltado a consumidores hipervulneráveis, notadamente idosos e aposentados. O modelo atípico de contratação adotado pela entidade (por meios remotos, assinaturas digitais ou envio de fotografias) muitas vezes não assegura oferta suficientemente clara e informativa, de modo a garantir manifestação de vontade verdadeiramente livre e consciente da parte de seus eventuais aderentes. Diante desse cenário de hipervulnerabilidade do sujeito ativo da demanda, por sua condição de idosa e consumidora, e aplicando-se o critério da equidade previsto no art. 6º da Lei nº 9.099/1995, afasta-se a alegada complexidade probatória. A relação possui contornos de consumo, competindo à ré provar, documentalmente e de maneira insofismável, o consentimento da noticiada associada, o que torna prescindível a perícia técnica para o deslinde do feito.

Não existindo outras questões processuais por resolver, passo ao exame do mérito da pretensão autoral.

Analisados os autos, observa-se que a contratação apresentada pelo recorrente exibe fragilidades. Conforme bem apontado pelo juízo de piso, o instrumento contratual colacionado não apresenta os elementos sistêmicos imprescindíveis de segurança e rastreabilidade para o meio virtual, como a geolocalização do aparelho, o número de IP exato de vinculação contínua, o número de telefone e o modelo do
smartphone
utilizado.

O ônus de comprovar a escorreita e inabalável contratação incumbia à parte ré (art. 373, II, do CPC), que não logrou êxito em elidir as alegações da consumidora de que desconhece o vínculo.

Constatada a invalidade do vínculo associativo, a cobrança efetuada sobre verba de natureza alimentar, sem demonstração de engano justificável, atrai a incidência da restituição em dobro, conforme preceitua o parágrafo único do art. 42 do CDC.

Ademais, a redução ilícita dos parcos recursos alimentares da aposentada consubstancia dano moral
in re ipsa
, não se tratando de mero aborrecimento.

O
quantum
indenizatório arbitrado na origem (R$ 3.000,00) afigura-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto.

Feitas essas considerações, tem-se que a r. sentença prolatada deve ser
MANTIDA INTEGRALMENTE
.

DISPOSITIVO

Conheço do recurso interposto para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
MANTENDO
a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, na forma da lei

Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal

Dispositivos relevantes citados:
LJE, arts. 6º e 55; CPC, art. 373, II; CDC, art. 42, parágrafo único.

Documentos relevantes citados:
IDs 16515289 (Sentença); 16515290 (Recurso Inominado); 16515033 / 16515026 (Documentos de Defesa).